Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO E DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELO CESSIONÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL.
I. A adjudicação compulsória, compreendida como mecanismo de transferência dominial coercitiva na hipótese de descumprimento da obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda pelo alienante, pode se lastrear em direito estritamente obrigacional, consoante a inteligência dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil e do artigo 501 do Código de Processo Civil.
II. O cessionário que adquire regularmente os direitos do imóvel, paga o preço convencionado e quita o financiamento imobiliário tem direito subjetivo à sua adjudicação, consoante a inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.